Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-97.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017463-97.2016.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, ADEMIR ALVES BRAGA, MARLENE MOREIRA LEITE APELADO: MARLENE MOREIRA LEITE, ADEMIR ALVES BRAGA, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 18781072), a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por Ademir Alves Braga e Marlene Moreira Leite. Esta Relatoria proferiu decisão determinando aos apelantes que comprovasse o pagamento do preparo do recurso ou recolhesse, em dobro, sobredita quantia, sob pena de deserção (ID 19030880) Os apelantes recolheram o preparo na forma simples (ID 19156081), cujo pagamento ocorreu na data de 31.08.2020. É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplicando-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recurso deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), determinando que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). No caso dos autos, foi oportunizada aos apelantes, na forma do art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção (ID 15647657). Ocorre que o documento juntado pelos apelantes não atende à determinação, já que houve o recolhimento na forma simples (ID 19156081). A oportunidade prevista no art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque tal incumbência já deveria ter sido observada quando da interposição do próprio recurso. A norma jurídica não permite nova oportunidade, ao vedar a complementação do valor no caso de recolhimento em dobro (art. 1.007, §5°, do Código de Processo Civil). Pelo mesmo motivo, é inaplicável o disposto no art. 1.007, §7°, do Código de Processo Civil, justamente porque já concedida aos apelantes a oportunidade para sanar o vício relativo ao preparo, de tal modo que a concessão de nova oportunidade implicaria em beneficiá-lo por sua própria torpeza. Vê-se que o recurso afigura-se deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Ademir Alves Braga e Marlene Moreira Leite por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão para análise da apelação interposta pela parte contrária Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator